Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURFSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708662-39.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: GILMAR ANDRÉ DE LIMA AGRAVADO: TARCISO IRDES DE FARIA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 41180492, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por GILMAR ANDRÉ DE LIMA. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ não conheceu do apelo (ID 47446753 – pág. 3/4). Por sua vez, o STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 748.371 (Tema 660) (ID 47446755). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014